Tribunal: TJES
Processo: 5000421-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000421-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARA CARNEIRO FIGUEIREDO RANGEL

AGRAVADO: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA – LEGALIDADE DO ATO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. O cargo ocupado pela recorrente é de provimento precário e temporário, não criando qualquer vínculo entre a impetrante e a Administração Pública, pois, é claro seu condicionamento à conveniência e oportunidade administrativa, a despeito de qualquer segurança daquele que é contratado.

2.
Os servidores contratados de forma precária, sob condição de prestarem serviços públicos em caráter temporário têm ciência, desde a designação, da possibilidade de serem dispensados

ad nutum,

a depender da conveniência e da oportunidade da Administração Pública contratante.

3.
A Administração Pública não necessita instaurar prévio procedimento administrativo para rescindir os contratos temporários de trabalho, vez que os servidores temporários não gozam da estabilidade típica dos agentes públicos efetivos.

4.
Em verdade, sequer é necessário perquirir a (in)justiça da dispensa prematura da agravante, pois, sob esse aspecto, a situação se assemelha à dos detentores de cargos em comissão, de livre exoneração, que podem, a qualquer tempo, serem exonerados
ad nutum
, independente da duração da prestação dos serviços.

5.
Assim sendo, ocupando a agravante cargo de provimento precário, a sua exoneração é possível a qualquer tempo, sem que seja necessário que o agravado instaure processo administrativo disciplinar e, tampouco que decline os motivos do ato. Portanto, não há nenhuma ilegalidade no desligamento do recorrido ainda que sem prévio processo administrativo, donde se conclui que inexiste o alegado direito de permanecer no serviço público.

6.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
MARA CARNEIRO FIGUEIREDO RANGEL
em face da r. decisão ID 4119359 proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica – Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante indeferiu a tutela provisória de urgência.

Nas razões recursais apresentadas, a parte agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“foi surpreendida com comunicado de cessação antecipada de seu contrato sem qualquer justificativa mencionada e, pior, com data retroativa”;
(II)
“a cessação antecipada do contrato da Agravante sem qualquer justificativa (1), durante suas férias (2) e por meio de documento com data retroativa (3), configura ato lesivo a direito líquido e certo do Agravante e merece a devida segurança”;
(III)
“não pode a Administração, ainda que diante de ato discricionário, romper unilateralmente o contrato de designação temporária sem qualquer justificativa”;
(IV)
“A Justiça do Trabalho, citada em forma de analogia ao presente caso, não permite que os contratos de trabalho por ela juridicionados sejam rescindidos durante o período das férias, por violação à dignidade da pessoa humana”;
(V)
“não se pode ignorar a conduta ilegal e violadora da moralidade administrativa adotada pela Autoridade Coatora, que encaminhou à Agravante a cessação do contrato no dia 13/01/2023, mas com data alterada para 30/12/2022, ou seja, houve um falseamento da verdade por parte da Autoridade Coatora ao colocar documento com data retroativa, na tentativa de mascarar a já ocorrida concessão de férias, que havia sido concretizada em 02/01/2023.”

Com fulcro nessas afirmações, requereu que
“seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, reformando a decisão de piso no sentido de que a Autoridade Coatora cancele a cessação antecipada do contrato decorrente do Edital Processo Seletivo nº 30/2021, Vínculo 07.”

Em decisão ID 4147058 indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.

Em breve histórico, a agravante,
MARA CARNEIRO FIGUEIREDO RANGEL
ajuizou ação de impetrou mandado de segurança na origem, narrando que foi contratada temporariamente pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
como pedagoga, iniciando seu vínculo em 07/11/2022 com vigência até 06/11/23.

Afirma que
“em 02/01/2023 entrou em férias (anexo 007) (...) ocorre que em 13/01/2023, ou seja, durante suas férias, foi surpreendida com comunicado de cessação antecipada de seu contrato sem qualquer justificativa mencionada e, pior, com data retroativa a 30/12/2022.”

Nesse contexto, a autora sustentou que
“a cessação antecipada do contrato da Impetrante sem qualquer justificativa (1), durante suas férias (2) e por meio de documento com data retroativa (3), configura ato lesivo a direito líquido e certo do Impetrante e merece a devida segurança.”

Requereu, pois, a concessão de tutela provisória de urgência no sentido de determinar a suspensão do ato administrativo que determinou a rescisão antecipada do seu contrato de designação temporária.

Postas estas premissas, dispõe o art. 37, inciso II c/c § 2º, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Depreende-se deste dispositivo constitucional, portanto, que o concurso é a regra para ingresso no serviço público, ressalvadas as exceções constitucionais, como, por exemplo, dos cargos em comissão e da contratação temporária.

No caso, está-se diante justamente desta ressalva constitucional, nos termos do artigo 37, inciso IX, CRFB/88:

Art. 37. IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Portanto, o cargo ocupado pela recorrente é de provimento precário e temporário, não criando qualquer vínculo entre a parte agravante e a Administração Pública, pois, é claro seu condicionamento à conveniência e oportunidade administrativa, a despeito de qualquer segurança daquele que é contratado.

Em verdade, os servidores contratados de forma precária, sob condição de prestarem serviços públicos em caráter temporário têm ciência, desde a designação, da possibilidade de serem dispensados ad nutum, a depender da conveniência e da oportunidade da Administração Pública contratante.

Nesse contexto, a Administração Pública não necessita instaurar prévio procedimento administrativo para rescindir os contratos temporários de trabalho, vez que os servidores temporários não gozam da estabilidade típica dos agentes públicos efetivos.

Reputo que a Administração Pública, em seu juízo discricionário, motivada por razões de conveniência e oportunidade, pode rescindir a qualquer tempo as designações temporárias, inclusive durante o período de férias do contratado, sobretudo quando sopesado que a necessidade de contratação desses servidores costuma ser intermitente e não se protrai no tempo. Nessa linha de entendimento, destaco julgados de ambos os colendos grupos de Câmaras Cíveis Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO INSPETOR PENITENCIÁRIO RESCISÃO DE CONTRATO EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA POR MOTIVOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE POSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA DENEGADA. 1. Diante da precariedade do vínculo firmado entre o Estado do Espírito Santo e o impetrante, inspetor penitenciário contratado por designação temporária, pode aquele ente público, por motivo de conveniência e oportunidade, extinguir tal vínculo, sendo desnecessária a motivação do ato ou a instauração de prévio processo administrativo disciplinar. 2. O impetrante não logrou comprovar, ainda que minimamente a existência de nexo de causalidade entre a rescisão de seu contrato temporário e o ajuizamento de ação de cobrança de FGTS em face do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que no ato de rescisão impugnado, a administração apenas consigna que a referida rescisão se deu por motivo de conveniência administrativa. 3. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 011170153537, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/10/2018, Data da Publicação no Diário: 04/10/2018)

ACÓRDÃO EMENTA. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. É possível a previsão editalícia de exclusão do candidato quando ele já tiver contrato rescindido por conveniência administrativa perante a mesma Administração Pública. Precedentes deste E. TJES. 2. O candidato não pode alegar desconhecimento das regras editalícias, em homenagem ao princípio da vinculação ao edital. 3. A rescisão unilateral e prematura do contrato temporário estabelecido com a Administração Pública constitui ato discricionário, sujeito apenas aos critérios de conveniência e oportunidade do ente público, prescindindo de prévio procedimento administrativo. 4. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170013252, Relator Designado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 21/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018)

À vista disso coaduno da conclusão alcançada pelo douto magistrado a quo, no sentido de que não há nenhuma ilegalidade na exoneração da agravante.

Em verdade, sequer é necessário perquirir a (in)justiça da dispensa prematura da agravante, pois, sob esse aspecto, a situação se assemelha à dos detentores de cargos em comissão, de livre exoneração, que podem, a qualquer tempo, serem exonerados ad nutum, independente da duração da prestação dos serviços.

Não desconheço que há os que defendem que a dispensa unilateral deve encontrar motivação, pois a validade dos atos administrativos, ainda que discricionários, estaria sujeita à exposição dos motivos que a determinaram, porém, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela desnecessidade de motivação do ato de rescisão dos contratos, como o que se analisa:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. V
ÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE MOTIVAÇÃO.
ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade. 2. Na vigência da atual Constituição Federal, a estabilidade no serviço público é garantia conferida apenas aos servidores públicos concursados, ocupantes de cargos de provimento efetivo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RMS: 26259 MG 2008/0023943-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/04/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2013)

Assim sendo, ocupando a agravante cargo de provimento precário, a sua exoneração é possível a qualquer tempo, sem que seja necessário que o agravado instaure processo administrativo disciplinar e, tampouco que decline os motivos do ato.

Portanto, não há nenhuma ilegalidade no desligamento do recorrido ainda que sem prévio processo administrativo, donde se conclui que inexiste o alegado direito de permanecer no serviço público.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR